Tribunal: STF
Processo: ARE 1571295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. homologação de sentença estrangeira. Nulidade de citação. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ao considerar a necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.



    4. Para divergir do entendimento da decisão recorrida, seria necessário o reexame de fatos e provas e a reapreciação da legislação infraconstitucional, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.496.450 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.03.2025; STF, ARE 1.530.248 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2025.